Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO QUE EVOLUIU PARA INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL.
1. Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Os documentos juntados permitem concluir que o apelado-autor faz jus à gratuidade de Justiça. Impugnação à concessão do benefício rejeitada.
2. A recusa na internação do autor, sob o argumento de que ele ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório.
3. A negativa indevida de cobertura de internação urgente para o restabelecimento da saúde do paciente configura ato ilícito, sendo manifesto o dano moral. Deve ser mantida a quantia fixada a título de compensação por danos morais por se revelar razoável e proporcional.
4. Negou-se provimento ao recurso.